Tribunal: STJ
Processo: 1113357-63.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677156 - SP(2024/0231542-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - SP335421
AGRAVADO
: MARIA ELIANA PERASOLO
ADVOGADOS
: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818
MEIRE DE MATTOS ADRIANO - SP231818
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU O RECLAMO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a revisão do
benefício previdenciário não demandar a anulação de contrato ou
transação extrajudicial, a pretensão de recebimento das
diferenças de valores da aposentadoria não se sujeita à
decadência. Incidência da Súmula 83/STJ.
Igualmente, não há falar em decadência se a pretensão
2.1.
deduzida não é a anulação de negócio jurídico, mas sim a
adequação
de
regulamento
previdenciário
a
preceitos
constitucionais (e ao Tema n.
), objetivando o pagamento
452/STF
de diferenças pecuniárias. Precedentes.
Conforme a Súmula
"
3.
126/STJ,
é inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
Documento eletrônico VDA55642777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5241001e-5b54-4cd7-a78e-1d7c19a3af96

constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
".
extraordinário
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 5241001e-5b54-4cd7-a78e-1d7c19a3af96

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677156 - SP(2024/0231542-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - SP335421
AGRAVADO
: MARIA ELIANA PERASOLO
ADVOGADOS
: SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818
MEIRE DE MATTOS ADRIANO - SP231818
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU O RECLAMO E NEGOU PROVIMENTO AO APELO
NOBRE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos
1.
temas necessários a solução da controvérsia, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se
verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se a revisão do
benefício previdenciário não demandar a anulação de contrato ou
transação extrajudicial, a pretensão de recebimento das
diferenças de valores da aposentadoria não se sujeita à
decadência. Incidência da Súmula 83/STJ.
Igualmente, não há falar em decadência se a pretensão
2.1.
deduzida não é a anulação de negócio jurídico, mas sim a
adequação
de
regulamento
previdenciário
a
preceitos
constitucionais (e ao Tema n.
), objetivando o pagamento
452/STF
de diferenças pecuniárias. Precedentes.
Conforme a Súmula
"
3.
126/STJ,
é inadmissível recurso
especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
".
extraordinário
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Trata-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra decisão
monocrática de fls. 828-837 e-STJ, que conheceu do agravo para negar provimento
.
ao recurso especial manejado pela parte ora agravante
O apelo extremo, a seu turno, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado (fls. 564 e-STJ):

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA FECHADA - AUTORA QUE RECEBE 70% DE BENEFÍCIO
ENQUANTO FUNCIONÁRIO HOMEM TEM DIREITO À 80%, A DESPEITO DO
MESMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (25 ANOS) - DESCABIMENTO
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA
HOMENS E MULHERES - QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA -
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA,
EM RAZÃO DA IGUALDADE DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO -
INAPLICABILIDADE DE TESES FIXADAS NO RESP No 1.312.736 - AÇÃO
PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 590-595 e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 606-635 e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos seguintes dispositivos legais:
artigo 1.022, II, do Código de
(i)
Processo Civil, alegando a existência e omissão no acórdão recorrido acerca das
matérias suscitadas nos embargos de declaração;
artigo 178, II, do Código Civil,
(ii)
sustentando, em suma, que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado,
porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito
potestativo de desconstituir o negócio celebrado;
artigo 75 da Lei Complementar n.
(iii)
defendendo a prescrição da pretensão exordial, tendo em vista o decurso do
109/2001,
prazo quinquenal entre a data da concessão da aposentadoria da recorrida e a data do
ajuizamento da presente ação;
artigo 18, caput e § 1o, da Lei Complementar n.
(iv)
aduzindo a necessidade de constituição e recomposição das reservas que
109/2001,
garantem os benefícios contratados; e
artigos 6o da Lei Complementar n.
;
(v)
108/2001
1o e 21o da Lei Complementar n.
defendendo a necessidade da inclusão da
109/2001,
CEF no polo passivo da demanda, enquanto litisconsorte necessário. Discorreu, ainda,
sobre a aplicação errônea do Tema 452 do STF (Recurso Extraordinário n. 639.138) e
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

da aplicabilidade do decidido no Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou
de plano e renunciou aos planos anteriores.
Contrarrazões às fls. 727-732 e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 739-741 e-STJ), negou-se o
processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) não ter sido
demonstrada a vulneração aos dispositivos legais apontados como violados; b) não
cabimento da alegação de ofensa a dispositivo constitucional em sede especial; c)
inexistência de violação ao
do CPC, eis que suficiente a fundamentação do
art. 1.022
acórdão recorrido; e d) aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
Em desfavor da referida decisão, interpôs a parte recorrente o respectivo
agravo (art. 1.042 do
), em cujas razões pugnou pelo processamento de seu
CPC/15
recurso especial.
Em decisão monocrática (fls. 828-837 e-STJ), negou-se provimento ao
agravo em recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
inexistência de violação
(i)
ao artigo 1.022 do CPC, eis que suficiente a fundamentação do acórdão recorrido; e (ii)
incidência do óbice da Súmula 83 do STJ;
tendo o acórdão recorrido resolvido a
(iii)
demanda com base em fundamento constitucional - princípio da isonomia (art. 5o,
inciso I, da Constituição Federal), não é possível o reexame da questão em sede de
recurso especial, uma vez que não constitui via adequada para o exame de temas
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF; e
o Supremo
(iv)
Tribunal Federal já reconheceu, em julgamento de recurso extraordinário com
repercussão geral reconhecida, a inconstitucionalidade - por violação ao princípio
constitucional da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal) - de cláusula de contrato
de previdência complementar que, prevendo regras distintas entre homens e mulheres,
estabelece valor inferior do benefício para as mulheres em razão de seu tempo menor
de contribuição.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 841-852 e-STJ), a parte
recorrente insurge-se contra a negativa de seguimento ao recurso especial, reiterando,
primeiramente, a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC.
No mérito, combate a aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ,
aduzindo, em suma, que, ao contrário do exposto na r. decisão agravada, a agravada
pretende
o próprio contrato firmado e regulamentos aplicáveis ao
modificar/anular
caso, para, assim, obter um cálculo de aposentadoria complementar diferenciado,
sendo aplicável o prazo decadencial.
Aduz, por fim, ausência de usurpação de competência do c. STF e do
decidido no RE
(
. Requer, ao final, a reforma da decisão
639.138/RS tema 452/STF)
agravada.
Impugnação às fls. 859-865 e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
O agravo interno não merece acolhida, porquanto
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
os argumentos tecidos pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
De início, revela-se correta a decisão que afastou à apontada violação ao
1.
artigo1.022, II, do CPC/2015.
De fato, não restou configurada a negativa de prestação jurisdicional.
Conforme a iterativa jurisprudência deste Tribunal superior, deve ser afastada a
alegação de ofensa ao artigo 1.022 do
"
CPC/2015 na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
" (RCD no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
prestação jurisdicional
AREsp 1297701/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
07/08/2018,
13/08/2018)
Alegou a parte recorrente que o acórdão impugnado restou omisso acerca
da aplicação errônea do Tema 452 do STF (Recurso Extraordinário n. 639.138) e da
não implementação da prescrição quinquenal, prevista no
da Lei n.
art. 75
Complementar 109/2001.
, conforme consignado pela decisão agravada, o Tribunal local
No entanto
tratou de forma adequada e suficiente sobre as questões essenciais ao deslinde da
lide, pronunciando-se nos seguintes termos (fls. 565-569 e-STJ):

Inicialmente não há falar em prescrição pois, nos termos do
da Lei
art. 75
Complementar no
“Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco
109/2001,
anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria,
resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.” (destaquei).
Em suma, como na espécie a pretensão da autora ficou restrita às
complementações devidas nos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação
de revisão contratual, não havendo cogitar em prescrição do direito.
Além disso, cumpre esclarecer que o litígio não envolve declaração de nulidade
de cláusulas inseridas no contrato de previdência complementar por vício formal
ou de consentimento, de modo que descabido invocar a decadência de se
rediscutir seus termos, com base no
do Código Civil.
art. 178
Na espécie, conforme restou incontroverso, a autora aposentou-se em
por tempo de serviço, tanto no INSS quanto na FUNCEF, com
31/08/1997
benefício de 70% (setenta por cento) sobre seu salário, vez que possuía à época
25 anos de tempo de contribuição.
Por outro lado, conforme se extrai das razões de apelação, a própria recorrente
admitiu que se “.... for aplicada a regra dos homens à Recorrida, o benefício dela
passaria de 70% para 80%....”. (destaquei).
Ou seja, a apelante confessa que ao oferecer plano de previdência
complementar aos funcionários tratou de forma desigual seus trabalhadores,
pois se os homens contribuíssem 25 anos teriam direito à complementação de
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

aposentadoria no percentual de 80%, enquanto as mulheres, nas mesmas
condições, receberiam apenas 70% a título de aposentadoria complementar.
Em suma, o contrato estabeleceu regras distintas para calcular a
complementação de aposentadoria entre homens e mulheres, estabelecendo
valores inferiores de benefício para as mulheres, a despeito do mesmo tempo de
contribuição (25 anos).
Conclui-se, pois, que as cláusulas inseridas no contrato de previdência
complementar assinado pela autora são inconstitucionais e, por conseguinte,
juridicamente ineficazes, por violação direta ao princípio da isonomia, previsto no
a, I da Constituição Federal, de modo que não há falar em ato jurídico
art. 5
perfeito.
Por fim, a discriminação de gênero nos planos de previdência também já foi
declarada inconstitucional pelo Plenário da Corte Suprema, conforme se extrai
da ementa abaixo: (...).
Observo, por fim, que não se tratar de inclusão de reflexos de verbas
remuneratórias, tampouco de agregar valor ao benefício da autora, sem a
respectiva contribuição até porque a apelante admite no recurso que o mesmo
tempo de contribuição (25 anos) resulta em benefício diverso entre homens
(80%) e mulheres (70%) -, razão peal qual não é possível cogitar na
necessidade de prévia formação de reservas matemáticas para manter o
equilíbrio econômico-financeiro do plano de previdência privada.

Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal, ainda que em
quo
sentido contrário a pretensão recursal.
Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Não há, portanto, a ocorrência de qualquer vício na decisão recorrida,
motivo pelo qual deve ser afastada a suposta violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Com relação à incidência do óbice recursal da Súmula 83 do STJ, deve
2.
ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Com relação à apontada contrariedade aos artigos 178, II, do CC, e 75 da
LC n.
cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca do reconhecimento
109/2001,
da decadência e prescrição do direito pleiteado no caso dos autos.
O Tribunal de origem, ao analisar as questões jurídicas, afastou o
reconhecimento da decadência e prescrição, nos seguintes termos:

Inicialmente não há falar em prescrição pois, nos termos do
da Lei
art. 75
Complementar no
“Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco
109/2001,
anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria,
resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos
ausentes, na forma do Código Civil.” (destaquei).
Em suma, como na espécie a pretensão da autora ficou restrita às
complementações devidas nos últimos cinco anos antes do ajuizamento da ação
de revisão contratual, não havendo cogitar em prescrição do direito.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

Além disso, cumpre esclarecer que o litígio não envolve declaração de nulidade
de cláusulas inseridas no contrato de previdência complementar por vício formal
ou de consentimento, de modo que descabido invocar a decadência de se
rediscutir seus termos, com base no
do Código Civil.
art. 178

Como se vê, a conclusão adotada pelo aresto vergastado está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "se a revisão do
benefício previdenciário não demandar a anulação de contrato ou transação
extrajudicial, a pretensão de recebimento das diferenças de valores da aposentadoria
, que alcança
não se sujeita à decadência, mas sim à prescrição quinquenal
apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento
"
da ação
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.100.931/MG,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/4/2024,
19/4/2024.
Nesse sentido, os seguintes precedentes, em demandas envolvendo a
:
aplicação do Tema 452/STF

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
DIFERENCIAÇÃO
DE
PERCENTUAIS
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
ENTRE
HOMENS
E
MULHERES.
CLÁUSULA
CONTRATUAL DISCRIMINATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO
DE BENEFÍCIO. TEMA 452 DO STF.
SALDADO. SÚMULA 83
REG/REPLAN
DO STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANTIDA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
[...]
4. Foi rejeitada a alegação de decadência, considerando que a pretensão
da autora não busca a anulação do negócio jurídico, mas sim a adequação
do regulamento do plano de previdência aos preceitos constitucionais de
.
igualdade de gênero, conforme o Tema 452 do STF
5. A adesão ao plano
saldado não afasta a aplicação da tese
REG/REPLAN
firmada no Tema 452 do STF, pois a migração voluntária não convalida
.
cláusulas discriminatórias de gênero
6. A formação da fonte de custeio foi considerada desnecessária, nos termos do
entendimento firmado no RE
que assegura o direito à
639.138/RS,
aposentadoria em igualdade de condições entre homens e mulheres.
7. Os embargos de declaração opostos foram considerados protelatórios, sendo
correta a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.856.575/DF,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR.
REVISÃO.
DECADÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
CONCESSÃO
DA
COMPLEMENTAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELA
SUPREMA
CORTE.
. TEMA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. ABORDAGEM NO TEMA
MIGRAÇÃO
N. 452/STF.
1. A pretensão autoral funda-se tão somente na revisão do benefício de
complementação previdenciária em razão do cálculo discriminatório decorrente
do gênero da autora, não havendo em nenhum momento pedido de decretação
de nulidade da migração (transação).
2. Neste contexto, quanto à questão decadencial, a pretensão recursal não
encontra nenhum amparo na jurisprudência do STJ, sedimentada no
sentido de que, restringindo-se a pretensão na revisão do benefício
,
complementar de aposentadoria, não há incidência do prazo decadencial
havendo apenas a aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas
anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento do feito.
3. A agravante se utiliza reiteradamente da tese de migração para ver
inviabilizada a pretensão de outras mulheres na revisão de seu benefício com
suporte no entendimento firmado no
, de modo que o
Tema n. 452/STF
entendimento do STJ se sobreponha ao julgamento há muito já firmado no STF,
em repercussão geral, sobre a inconstitucionalidade de tratamento diferenciado
entre homens e mulheres para a concessão do benefício, sendo que tal tese
(migração) foi objeto de debate no julgamento do referido paradigma e
.
expressamente rechaçada na Suprema Corte
4. A manobra processual utilizada reflete o desrespeito com a sistemática legal
decorrente da implementação dos recursos repetitivos latu sensu e deve ser
amplamente rechaçada, o que impõe, no ponto, a fixação da multa previsto no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno improvido com aplicação de multa.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.608.964/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC INEXISTENTE.
ART. 1.022
INCONFORMISMO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR.
REVISÃO.
PRESCRIÇÃO. TRATO
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
SUCESSIVO.
QUINQUENAL.
PRECEDENTES.
CONCESSÃO
DA
COMPLEMENTAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES.
.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELA
SUPREMA
CORTE
MIGRAÇÃO E APORTE. TEMA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. ABORDAGEM
NO TEMA N.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
452/STF.
SÚMULA N. 126/STJ.
[...]
3. Quanto à questão decadencial e prescricional, a pretensão recursal não
encontra nenhum amparo na jurisprudência do STJ, sedimentada no sentido de
que, restringindo-se a pretensão na revisão do benefício complementar de
aposentadoria, não há incidência do prazo decadencial, havendo apenas a
aplicação da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente aos
cinco anos que antecedem o ajuizamento do feito.
4. "Se a revisão do benefício previdenciário não demandar a anulação de
contrato ou transação extrajudicial, a pretensão de recebimento das diferenças
de valores da aposentadoria não se sujeita à decadência, mas sim à prescrição
quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao
quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
e
Súmula 291/STJ
Precedentes" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.100.931/MG,
Turma, DJe de
.
19/4/2024)
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

5. Quanto à tese de que a migração de plano inviabilizaria a pretensão autoral e
de que seria necessária a existência de aportes para legitimar a revisão do
benefício, tais questões não comportam conhecimento, pois são temas de índole
constitucional e foram expressamente tratadas no Tema n. 452/STF,
fundamento inclusive utilizado pelo Tribunal para reconhecer o direito de revisão
da autora, o que torna o STJ via inadequada à revisão do julgado, sobretudo
quando sopesado que a recorrente não cuidou de interpor o devido recurso
extraordinário ao STF, de modo a incidir os preceitos da Súmula n. 126/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.272.275/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SÚMULA N. 452 DO STF.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que
estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo previdenciário
e que acarrete a percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres,
mesmo que se leve em conta o menor tempo de contribuição delas (Tema n.
452 do STF).
2. Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a
anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento
previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de
.
diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.566.618/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
À
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. SÚMULA N. 452 DO STF. FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre a decadência se a pretensão deduzida pela parte não é a
anulação de negócio jurídico, mas sim a adequação de regulamento
previdenciário a preceitos constitucionais, objetivando o pagamento de
diferenças pecuniárias. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
[...]
4. É inconstitucional a cláusula de contrato de previdência complementar que
estabelece regras distintas entre homens e mulheres para cálculo previdenciário
e que acarreta a percepção de valor inferior do benefício pelas mulheres,
mesmo que se leve em conta o menor tempo de contribuição delas (Tema n.
452 do STF).
[...]
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.548.715/DF,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
26/8/2024,
28/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECADÊNCIA
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
TESE
SÚMULA 83/STJ.
RELATIVA À TRANSAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
DE VIÉS CONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NA VIA ESPECIAL.
MULTA
PREVISTA
NO
§
4o
DO

DO

ART.
1.021

CPC/2015.
INAPILCABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que,
não buscando a parte a anulação do negócio jurídico firmado, não há falar
em sujeição ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos.
2. Os pactos de previdência privada constituem modalidade de contratos de trato
sucessivo, sujeitando-se a revisão do benefício à prescrição quinquenal, que
alcança apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede
o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das
Súmulas 291 e 427/STJ.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.407.633/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
29/4/2024,
2/5/2024.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COBRANÇA DE VALORES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
C/C
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECADÊNCIA DO
DIREITO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
DECISÃO QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO.
VI, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
ART. 1.015,
AFASTAMENTO.
1. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
16/6/2023
6/10/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a recorrente decaiu do direito de obter e revisão do benefício
previdenciário; c) é cabível agravo de instrumento contra o pronunciamento
jurisdicional que determina a exibição de documentos pela parte e d) os
embargos de declaração opostos pela recorrente tiveram intuito protelatório.
3. Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de omissões no
acórdão recorrido, já que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma
fundamentada pelo Tribunal de origem.
4. Se a revisão do benefício previdenciário não demandar a anulação de
contrato ou transação extrajudicial, a pretensão de recebimento das
diferenças de valores da aposentadoria não se sujeita à decadência, mas
sim à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
e Precedentes.
Súmula 291/STJ
[...]
7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.100.931/MG,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/4/2024,
19/4/2024.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

Do mesmo modo, no tocante à implementação da prescrição quinquenal, a
Corte local não divergiu do entendimento do STJ, no sentido de que os contratos de
previdência privada constituem modalidade de contratos de trato sucessivo e a revisão
do benefício, sujeita-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas
vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o
próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ, as quais
assim dispõem, respectivamente,
:
in verbis

Súmula 291:
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela
previdência privada prescreve em cinco anos.
Súmula 427:
A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de
aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações
postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o
prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o
fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da
propositura da ação.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 1213773/RJ,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES,DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TRF 5a REGIÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/03/2018,
02/04/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 535
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULAS NoS 83, 291 E 427,
TODAS DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que os benefícios pretendidos pelos assistidos,
ou seja, incentivo de confiança - IC e do incentivo de gerência - IG estavam
previstos no regulamento da entidade previdenciária.
2. Não há que se falar em violação do
do CPC, quando o acórdão
art. 535
resolve fundamentadamente a questão pertinente previsão regulamentar para
pagamento dos benefícios pretendidos no litígio, mostrando-se dispensável que
venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de
complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois,
à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas
anteriormente ao qüinqüênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio
fundo de direito, nos termos das Sumulas no 291 e 427, ambas do STJ: A ação
de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

privada prescreve em cinco anos e A ação de cobrança de diferenças de valores
de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da
data do pagamento. Inafastável, portanto, a incidência da Súmula no 83 do STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 640.870/RS,
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/03/2016,
14/03/2016)

Inviável, portanto, o provimento do recurso especial, ante a incidência do
óbice da Súmula 83 do STJ.
Por fim, quanto à aplicação do óbice da
também não
3.
Súmula 126/STJ,
merece reparo a decisão que negou provimento ao recurso especial.
Nessa parte, cinge-se a pretensão recursal à verificação acerca do
cabimento da ação de revisão de benefício previdenciário objeto dos autos.
Conforme se depreende da fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, tendo o acórdão recorrido resolvido a demanda com base em fundamento
constitucional - princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal), não é
possível o reexame da questão em sede de recurso especial, uma vez que não
constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação
da competência do STF.
Sobre o tema:

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL
CUMULADA COM REVISÃO DE BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.
CPC/73.
EQUIPARAÇÃO HOMEM E MULHER. PLEITO DE NATUREZA SUCESSIVA.
PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC
. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. TEMA N. 936 DO
109/2001, ART. 75)
STJ. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE A AÇÃO NÃO OFENDE
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES (SÚMULA 7 DO STJ). DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1."Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das
mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens, em
observância ao princípio constitucional da igualdade, mostra-se inviável o
reexame da questão em âmbito de recurso especial" (AgRg no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1.281.657/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/08/2013,
02/09/2013)
2. O pleito de complementação possui natureza jurídica de trato sucessivo e,
portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos
cinco anos, sempre sem prejuízo do benefício, nos termos do
da Lei
art. 75
Complementar 109, de 29 de maio de 2001.
3. Tema Repetitivo n. 936 do STJ: "A patrocinadora não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam
e entidade fechada de
participante/assistido
previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em
virtude de sua personalidade jurídica autônoma".
4. O Tribunal estadual, com arrimo nas provas dos autos, concluiu que a ação
manejada não ofende o acordo celebrado pelas partes.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a pretensão de modificar
esse entendimento demanda revolvimento de matéria fático-probatória e
reexame de cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso
especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
, Quarta Turma,
REsp n. 1.877.562/PR,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJe de
g.n.)
22/3/2021,
13/4/2021,

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
FUNCEF.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
ISONOMIA
ENTRE
HOMENS
E
MULHERES.
PRESCRIÇÃO.
LITISCONSÓRCIO
COM
O
EX-EMPREGADOR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A circunstância de a matéria ter sido reconhecida como de repercussão geral
perante o Supremo Tribunal Federal não impede o julgamento do recurso
especial, apenas assegurando o sobrestamento do recurso extraordinário
interposto. Precedente.
2. Tratando-se de pedido de complementação de aposentadoria, o fundo de
direito é imprescritível, por se tratar de parcelas vencidas a título de trato
sucessivo 3. A apuração da suficiência dos elementos probatórios que
justificaram o o indeferimento de prova pericial não prescinde do reexame fático-
probatório, providência vedada nesta sede, a teor da súmula 07/STJ.
4. A relação existente entre o associado e a FUNCEF decorre de contrato de
previdência privada, não guardando relação direta com o extinto contrato de
trabalho firmado com a Caixa Econômica Federal, não se justificando, portanto,
a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ambas.
5. Reconhecido o direito à complementação de aposentadoria das
mulheres no mesmo percentual estipulado para os homens, em
observância ao princípio constitucional da igualdade, mostra-se inviável o
reexame da questão em âmbito de recurso especial.
6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no
relator
,
REsp n. 1.281.657/RS,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
27/8/2013,
2/9/2013,

Nota-se, portanto, que a Corte local decidiu a questão jurídica com base em
fundamento constitucional.
, não houve manejo de recurso
Não obstante
extraordinário, mas apenas do presente recurso especial.
Nesse diapasão, incide ao caso a Súmula 126 do STJ, segundo a qual "É
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
".
e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em julgamento de
4.

recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a inconstitucionalidade -
por violação ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, I, da Constituição Federal)
- de cláusula de contrato de previdência complementar que, prevendo regras distintas
entre homens e mulheres, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres em
razão de seu tempo menor de contribuição. Confira-se a ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CÁLCULO
DO
VALOR
DO
BENEFÍCIO
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE
PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo
o, I,
art. 5
CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede,
todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais
benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de
compensação não aplicáveis aos homens.
2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência
das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar
travados com entidade fechada.
3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o,
I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres
para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria,
estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o
seu menor tempo de contribuição.
5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido."
(RE 639138, Relator(a):
, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON
GILMAR MENDES
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO
18/08/2020,
- MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-
REPERCUSSÃO GERAL
10-2020)

Portanto, inviável a admissão do presente apelo nobre.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios poderá
ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
5.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:34:38
Código de Controle do Documento: 79aacaeb-f730-4c46-b3e3-ef1fea54f27d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.677.156 / SP
Número Registro: 2024/0231542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11133576320228260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - SP335421
AGRAVADO
: MARIA ELIANA PERASOLO
ADVOGADOS : SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818
MEIRE DE MATTOS ADRIANO - SP231818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: bd8aa80e-2a76-4d70-9704-0b593e508714

AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
MARCUS VINICIUS MACEDO PESSANHA - SP335421
AGRAVADO
: MARIA ELIANA PERASOLO
ADVOGADOS : SIDINALVA MEIRE DE MATOS - SP231818
MEIRE DE MATTOS ADRIANO - SP231818
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:43
Código de Controle do Documento: bd8aa80e-2a76-4d70-9704-0b593e508714